Tribunal: TJPA
Processo: 0020539-88.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020539-88.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO ANTONIO FARIAS QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0020539-88.2017.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: João Antônio Farias Quaresma

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ESTELIONATO. ART. 171 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de nulidade do feito. Retroatividade da Lei n° 13.964/2019.

1.1) A partir da vigência da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o delito de estelionato passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 5° do Código Penal. A norma que alterou a ação penal pública incondicionada para condicionada à representação da vítima tem natureza mista, pois ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência. Tratando-se de norma benéfica do réu, deve retroagir para alcançar os inquéritos e ações em curso. Entendimento do STF.

1.2) Apesar disso, é inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, considerando que a representação não exige rigorismo formal, basta que haja a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente, o que se concretiza com o mero registro do boletim de ocorrência pela vítima. Preliminar rejeitada.

2) Mérito recursal. Alegação de insuficiência probatória. Fragilidade probatória à condenação não verificada.

2.1) É
sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

2.2)
In casu
,
restou suficientemente demonstrado nos autos que
o recorrente,
no exercício de sua função de contador, enganou a Paróquia São Judas Tadeu, mediante meio fraudulento, fazendo-a acreditar que a GPS do mês de julho de 2015 estava paga, quando, na realidade, não estava e, portanto, causou-lhes prejuízos,
o que é suficiente para ensejar a condenação nos termos exarados na sentença.

3) Pedido de isenção do pagamento da prestação pecuniária estabelecida pelo juízo ‘a quo’. Ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado. A redução do
quantum
relativo à prestação pecuniária é matéria afeta à execução da pena, devendo tal pedido ser formulado perante o juízo da execução, ante sua possibilidade de aferir as condições financeiras e reais possibilidades do apelante quanto ao cumprimento da reprimenda.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26/02/2024 e 06/09/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO ANTÔNIO FARIAS QUARESMA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0020539-88.2017.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 171 do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 15984032 – Pág. 1/13), o recorrente, em sede preliminar, requer a nulidade do processo, uma vez que, com o advento da Lei n°13.926/2019, o crime de estelionato passou a exigir representação da vítima.

Assim, por não haver representação do ofendido no presente caso, requer o reconhecimento da nulidade desde o início do processo, conforme dispõe o art. 564, III, ‘a’ do CPP e, consequentemente, seja declarada extinta sua punibilidade.

No mérito, argumenta pela insuficiência probatória a conduzir ao édito condenatório, requerendo, assim, que seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, reconhecendo sua absolvição. Subsidiariamente, requer seja isento do pagamento da prestação pecuniária.

Em sede de
contrarrazões
(Num. Num. 15984035 – Pág. 1/7), Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 16496421 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, requer seja declarada a extinção da sua punibilidade, por entender que deve ser aplicado, ao presente caso, as alterações trazidas pela Lei n° 13.964 (Pacote Anticrime), no que tange à condição de procedibilidade do delito de estelionato.

É sabido que, a partir da vigência da Lei n° 13.964/2019, em 23/01/2020, o delito de estelionato passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 5°, do Código Penal. Até então, o crime se processava mediante ação penal pública incondicionada.

In casu
, os fatos relatados ocorreram no ano de 2015, tendo a denúncia sido recebida em 01/08/2018 (Num. 12214236 – Pág. 1), isto é, em momento anterior à entrada em vigor do Pacote Anticrime.

A respeito da matéria, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já havia se consolidado no sentido de que era inaplicável a retroatividade do §5° do art. 171 do CP, às hipóteses nas quais o Ministério Público já houvesse oferecido denúncia quando da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019. Logo, no presente caso, inviável seria a aplicação do referido dispositivo, dado que a denúncia já havia inclusive sido recebida.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, a interpretação da questão, em sentido inverso.

De acordo com esse novo entendimento, a norma que alterou a ação penal pública incondicionada para condicionada à representação da vítima tem natureza mista, pois ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para a ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência.

Portanto, tratando-se de norma benéfica ao réu, o art. 171, §5° do CP deve retroagir para alcançar os inquéritos e ações em curso, tal como o caso em epígrafe, de modo que a vítima deverá ser intimada para manifestar o interesse na persecução penal.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA
. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no
status libertatis
do indivíduo.

2.
O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência
(art. 107, inciso IV, do CP).

3.
Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
. Precedentes do STF.

4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.

5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo,
quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal
.

[...] 8. Agravo regimental desprovido. (STF. ARE 1385977 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022) (grifo nosso).

Diante disso, entendo que, de fato, o Pacote Anticrime deve ser aplicado no processo em análise, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado, contudo, evidencio ser inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência.

Primeiramente porque o termo inicial do prazo decadencial deve ser contado a partir da intimação regular da vítima sobre a necessidade de representação, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, há de se considerar que a representação não exige rigorismo formal, basta que haja a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente, o que se concretiza com o mero registro do boletim de ocorrência pela vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO JÁ REALIZADA PELA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ATO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal tornou o estelionato, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação. 3. No caso dos autos,
não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do art. 171, § 5º, da Lei nº 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial
(e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência). 4. Ademais, cabe ressaltar que
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). 5. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 728184 RS 2022/0066785-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (grifo nosso).

Com efeito, observa-se que a Sra. Ivelise, representando a vítima, compareceu a delegacia no dia 23/06/2016 e registrou Boletim de Ocorrência (Num. 12214203 – Pág. 2), comunicando o desvio do dinheiro sofrido e apontando o ora recorrente como o único responsável pela documentação de onde se originou o desvio.

Sendo assim, entendo que tal documento deve ser considerado elemento eficaz de representação, não havendo qualquer lacuna a ser preenchida, no tocante à regularidade da condição de procedibilidade, imposta pelo art. 171, §5° do CP e, portanto, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente pugna por sua absolvição, por entender que não se extrai dos autos provas suficientes da sua autoria delitiva.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a sentença ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

É sabido que

para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

E, das provas colhidas em juízo, observa-se que o recorrente, no exercício de sua função de contador, enganou a Paróquia São Judas Tadeu, fazendo-os acreditar que a GPS do mês de julho de 2015 estava paga, quando, na realidade, resultou na negativação do nome do Bispo nos cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Laudo n° 2018.01.000065-DOC (Num. 12214228 – Pág. 7 e Num. 12214229 – Pág. 1), o qual atestou que a Guia de Previdência Social – GPS, em nome da Arquidiocese de Belém, emitido pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFP, no valor de R$ 4.061,98 (quatro mil e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) é falsa, eis que foi submetida à alteração documental por montagem na autenticação mecânica.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, restou suficientemente provado nos autos que o recorrente trabalhou como contador na Paróquia de 02/06/2014 a 12/09/2015, período em que tomou conta das folhas de pagamentos dos funcionários, gerando as guias e efetivando os referidos pagamentos, o que se extrai da Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos (Num. 1214252 – Pág. 3) e do depoimento colhidos em juízo (Padre Rafael – Num. 12214244 – Pág. 1 – 00:04:15 e Sra. Ivelise – Num. 12214246 – Pág. 1 – 00:00:58).

Note-se que a guia fraudulenta refere-se ao mês de julho de 2015 (Num. 12214207 – Pág. 6), logo, a período em que o recorrente ainda trabalhava na Paróquia.

Destaco, ainda, que o Padre Rafael, representante legal da vítima, evidenciou que o ora recorrente era o único responsável por efetivar esses pagamentos (Num. 12214244 – Pág. 1 – 00:04:41).

Ademais, a Sra. Ivelise esclareceu em juízo que o réu emitia as guias e lhe apresentava para conhecimento do valor, após o que ela lhe repassa a quantia e ele ia junto ao Banco efetivar o pagamento (Num. 12214246 – Pág. 1 – 00:01:12).

Muito embora o acusado alegue que não era o único a efetivar esses pagamentos, evidencio que ele não consegue apontar quem seria a outra pessoa também responsável por tal, sequer diz saber quem ficava responsável pelas suas funções quando saia de férias (Num. 12214247 – Pág. 1 – 00:04:54).

De igual modo, também entendo que a defesa não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, quanto a alegação de que o recorrente encontrava-se de férias quando do pagamento da referida guia fraudulenta, na medida que sequer juntou aos autos cópia da CTPS do acusado.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que
a prova cabe a quem alega
, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra,
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado estava de férias na data em que a GPS em análise deveria ter sido paga
.

Contrariamente, o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de estelionato, no sentido de que o réu, mediante meio fraudulento, induziu a vítima em erro, causando-lhes prejuízos.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de estelionato.

Por fim, pugna o recorrente para seja isento do pagamento da pena de prestação pecuniária, tendo em vista suas condições econômicas.

Observa-se que o magistrado, diante do montante de pena cominado, substituiu a pena privativa de liberdade e por duas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária).

Ressalta-se, no entanto, que não existe nos autos nenhum documento idôneo a fim de se apurar a condição econômica do acusado, pelo o que torna inviável a análise desse pleito nessa fase processual.

Ademais, entendo que a redução do
quantum
relativo à prestação pecuniária é matéria afeta à execução da pena, devendo tal pedido ser formulado perante o juízo da execução, ante sua possibilidade de aferir as condições financeiras e reais possibilidades do apelante quanto ao cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIME - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, CTB) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA - ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO POR PARTE DO RÉU - REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROCEDENTE - ADEQUAÇÃO DA PENA PARA QUE RESTE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE - PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR. AP 0001279-11.2012.8.16.0121. 1ª Câmara Criminal. Rel. Antônio Loyola Vieira. Julgamento em 14/06/2021) (grifo nosso).

E, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2024